Tribunal: TJBA
Processo: 8001227-92.2024.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001227-92.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IRECE e outros

Advogado(s)
:

III L

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PACIENTE. ALZHEIMER. FRALDAS GERIÁTRICAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. ENTE MUNICIPAL. RECUSA INDEVIDA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÁXIMA EFETIVIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada constitucionalmente, constituindo corolário do direito à vida e à dignidade humana, razão pela qual o Poder Público não pode ser indiferente quanto à sua efetivação, sob pena de incidir em censurável omissão.

II - Constatado que o Acionante padece de alzheimer e que foi prescrito o uso de fraldas geriátricas para a preservação da sua higiene, saúde e
dignidade
, imperiosa é a manutenção da sentença que julgou procedente a ação e determinou ao Município réu o fornecimento mensal de 180 fraldas geriátricas, conforme prescrição médica.

SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Reexame Necessário nº 8001227-92.2024.8.05.0110
, em que são
Remetente
o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DE IRECÊ e
Interessados
o MUNICIPIO DE IRECE e PAULO R
OBERTO MARQUES DOURADO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM NECESSÁRIO REEXAME
, pelas razões que integram o voto.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA